Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713209-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAGO INFORMATICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: GUALTER TAMBURINI MAGALHAES PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 186789482 dos autos n. 0701430-34.2024.8.07.0001). A agravante relata que juntou documentos que comprovam a inatividade da pessoa jurídica nos autos originários. Afirma que apresentou declaração de débitos e créditos tributários federais e o respectivo recibo de entrega referentes aos anos de 2019 a 2023. Entende que os documentos carreados aos autos originários demonstram a inexistência de movimentações financeiras e de lucro. Declara que anexou declaração assinada por contador que atesta a falta de atividades operacionais da empresa. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não fazem-se presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento de gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual não é suficiente a simples alegação. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Os autos estão instruídos com: 1) certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal que informa a indisponibilidade de cotas em 25.5.2018; 2) declaração assinada por contador de que a agravante não exerce atividades operacionais; e 3) declaração de débitos e créditos tributários federais e o respectivo recibo de entrega referente aos anos de 2019 a 2023 (id 186114419, 186114422, 188298966 e 188307275 dos autos originários). Os documentos apresentados não refletem a exata realidade financeira atual da pessoa jurídica, porquanto não há informações sobre contas bancárias, balanço patrimonial ou declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Ressalto que a atividade empresarial da agravante era realizada no Distrito Federal, porém a declaração de débitos e créditos tributários federais não contempla os débitos e créditos tributários distritais. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja a não concessão do benefício da gratuidade da justiça. Acrescento que a suposta inatividade da agravante não é suficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A suposta inatividade da empresa, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322264, 07444537220208070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 3.3.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário falar-se em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator